Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015685-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.481.947/0001-55 (AGRAVANTE), TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 15.090.957/0001-43 (AGRAVANTE), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), FRANCA E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S - CNPJ: 18.954.533/0001-78 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (AGRAVADO), CLÍNICA DOUTOR SAÚDE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015685-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADOS:

MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÍNICA DOUTOR SAÚDE LTDA – ME, ECONOMY BRASIL PROTEÇÃO FAMILIAR LTDA
e
TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,

que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1018228-60.2024.8.11.0041
, opostos no feito executivo ajuizado por

FRANCA E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S
,
MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
e
WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
, não acolheu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões recursais, os agravantes explicam que o cerne da execução “
gira em torno da rescisão contratual por iniciativa dos agravantes diante da grave falha na prestação dos serviços profissionais dos agravados em virtude de não agirem com zelo e maestria no desempenho de suas atribuições profissionais
” (sic).

Afirmam que
“o objeto do instrumento contratual é a consultoria e assessoria jurídica em esfera judicial e extrajudicial em âmbito nacional, bem como a prestação de serviços advocatícios nas seguintes áreas do direito: cível, empresarial e consumidor. O contrato foi rescindido diante dos inúmeros danos processuais causados pelos agravados
” (sic).

Salientam que obtiveram prejuízos processuais, nos autos dos seguintes processos:
“- 1040746-09.2020.8.11.0001 – em trâmite no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá; - 1016108-83.2020.8.11.0041 – em trâmite na 4ª Vara Cível de Cuiabá; - 1003110-71.2018.8.11.0003 – que tramitou na 3ª Vara Cível de Rondonópolis; - 1029966-73.2021.8.11.0001 – que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá”
(sic).

Sustentam que “
enviarem uma notificação, via e-mail, aos agravados com a finalidade de comunicá-los acerca da rescisão contratual”
(sic).

Defendem que “
as partes lesadas (os agravantes) é que teriam direito de ingressar com a execução com o fito de buscar a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal
” (sic).

Ressaltam que “
o indeferimento do efeito suspensivo, indubitavelmente, trará inúmeras dificuldades financeiras às agravantes, visto que terão que garantir o juízo com uma quantia elevada, a qual comprometerá o pleno funcionamento de suas atividades e quiçá sua paralisação
” (sic).

Assinalam que “
ausente a certeza, liquidez e exigibilidade, tem-se por ausentes os requisitos de continuidade da execução
” (sic).

Descrevem, no que tange à garantia do juízo, “
que tal requisito, a depender do caso concreto, pode ser mitigado
” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo (Id. 218439692).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 14/06/2024, conforme decisão de Id. 219337696.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

No mérito, argumentam que “
não há demonstração clara da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) nem evidência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), conforme preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC
” (sic).

Salientam que “
a obrigação decorrente da rescisão contratual possui clareza quanto à sua origem e aos termos estabelecidos pelas partes envolvidas, não se configurando a ausência de certeza e liquidez que ensejaria a nulidade da execução
” (sic), sendo que os agravados causaram à rescisão contratual, tendo em vista a inadequada prestação dos serviços, que ocasionou prejuízos processuais e particulares.

Defendem que “
não se vislumbra fundamentação jurídica relevante que justifique a dispensa da garantia do juízo no presente caso
” e “
Não há qualquer indicativo de perigo de dano irreparável que justifique afastar essa exigência, especialmente diante da evidente verossimilhança quanto à viabilidade da execução
” (sic). Pedem, assim, o desprovimento do recurso (Id.

222582662).

O preparo foi recolhido (Id. 218559198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCA E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S
,
MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
e
WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
ajuizaram Ação de Execução e Título Extrajudicial registrado sob o nº. 1003888-14.2024.8.11.0041 em desfavor de
CLÍNICA DOUTOR SAÚDE LTDA – ME
,
ECONOMY BRASIL PROTEÇÃO FAMILIAR LTDA
e
TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, ora agravantes
, referente ao pagamento da multa do contrato de prestação de serviços advocatícios, decorrente da rescisão contratual, no valor de R$42.699,93 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

Regularmente intimados, os executados agravantes opuseram os Embargos à Execução tombados com o nº. 1018228-60.2024.8.11.0041, requerendo a concessão do efeito suspensivo, que foi indeferido
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Trata-se de Embargos à Execução opostos por Clínica Doutor Saúde Ltda. Me., Topseguro Corretora de Seguros Ltda. e Economy Brasil Auto Programa de Saúde Ltda. em face de França e Moraes Sociedade de Advogados S/S e Outros.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo não restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que a parte embargante alega a inépcia da inicial, diante da inexistência de título executivo.

Ocorre que da detida análise do processo de execução, verifica-se que o contrato de prestação de serviços fora acostado ao id. 140338362, inexistindo, dessa forma, amparo legal para a atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos.

Assim, recebo os presentes embargos
SEM EFEITO SUSPENSIVO
.

(...)”

Pois bem. Convém assinalar que o artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC
, estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que não é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois,
os agravados executam a multa decorrente da rescisão contratual, referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios, que goza de força executiva, conforme previsto no art. 784, inciso III do CPC,
litteris
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

No mais, a multa está prevista na Cláusula Sexta do contrato anexado no Id. 140338362 dos autos da execução.

Ademais, convém dizer que ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens dos executados agravantes, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Por fim, denota-se que os embargos à execução estão desprovidos de garantia por penhora, caução ou depósito, não estando, pois, comprovados os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC
– FALTA DE ARGUMENTAÇÃO QUANTO AO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.
Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
”
(N.U 1025216-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – INADIMPLEMENTO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15
. Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DO § 1º DO ART. 919 DO CPC
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A obtenção de efeito suspensivo para Embargos à Execução desafia o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra do § 1º do art. 919 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029028-13.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024